Tribunal: TJBA
Processo: 8001971-94.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001971-94.2023.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSENILDA MACEDO DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAIZZA WEYLL ABIJAUDE MANSUR GONZAGA, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

APELADO: ROSENILDA MACEDO DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, RAIZZA WEYLL ABIJAUDE MANSUR GONZAGA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE. SERVIDORA MUNICIPAL.

PROGRESSÃO HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 504/1989. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPATIBILIZAÇÃO COM NOVO PLANO DE CARGOS (LEI Nº 800/2010). REPOSICIONAMENTO FUNCIONAL RETROATIVO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária movida por servidora pública efetiva do Município de Itajuípe, objetivando o reconhecimento do direito à progressão horizontal por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 504/1989, bem como a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças salariais retroativas correspondentes. Sustenta a autora que, embora tenha ingressado no serviço público municipal em 2002, jamais foi promovida, a despeito da previsão legal de promoção automática a cada quatro anos de efetivo exercício no cargo.

2. O art. 43 da Lei Municipal nº 504/1989 assegura a progressão horizontal automática por antiguidade ao servidor que completar quatro anos de efetivo exercício no cargo sem promoção, configurando direito subjetivo vinculado, cuja eficácia não depende de ato discricionário da Administração.

3. A ausência de avaliações de desempenho não pode ser utilizada como obstáculo à concessão da progressão por antiguidade, sob pena de premiar a inércia administrativa e transferir ao servidor o ônus pela omissão do ente público, conforme jurisprudência reiterada do TJBA.

4. A superveniência da Lei Municipal nº 800/2010, que instituiu nova estrutura funcional por Níveis e Graus, não revogou expressamente o art. 43 da Lei nº 504/1989, impondo-se, assim, sua compatibilização sistêmica com os direitos adquiridos anteriormente à nova estrutura.

5. O correto reposicionamento funcional da servidora depende do reconhecimento das progressões devidas até a vigência da Lei nº 800/2010, para, então, viabilizar o reenquadramento nos novos parâmetros.

6. A alegação de impedimento fiscal, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, não se sustenta sem demonstração concreta de comprometimento do limite de despesa com pessoal, tampouco exonera a Administração do cumprimento de obrigações legais previamente constituídas.

7. Restando comprovado o preenchimento do requisito temporal e a inexistência de qualquer promoção funcional desde o ingresso da servidora em 2002, impõe-se o reconhecimento do direito à progressão até a referência nº 14 da Lei nº 504/1989, com posterior readequação ao regime de Nível e Grau estabelecido pela Lei nº 800/2010.
Recurso do Município desprovido. Recurso da autora provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8001971-94.2023.8.05.0119
, em que figura como apelante e apelado
MUNICIPIO DE ITAJUIPE
e
ROSENILDA MACEDO DOS SANTOS SILVA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Município de Itajuípe e
DAR PROVIMENTO
à apelação interposta por Rosenilda Macedo dos Santos Silva, de acordo com o voto desta Relatoria